Tribunal: TJDFT
Processo: 0731601-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. REDUÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito a suposta omissão em relação ao pedido subsidiário de redução do valor da multa diária, não assiste razão ao embargante. 3.1. O acórdão embargado é claro ao afirmar o seguinte: “(...) 4.1 No caso, diante da recalcitrância do agravante, no cumprimento da obrigação, até porque teve razoável prazo para cumprir a decisão judicial, mantém-se o valor das astreintes, nada obstante, é verdade, a possibilidade, em tese, de redução de seu valor, como previsto no permissivo legal previsto no art. 537 do CPC. 4.2 Porquanto. Diante das peculiaridades da causa, não se tornou excessiva”.
4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.